Tribunal: TJDFT
Processo: 0752097-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Tratando-se a hipótese dos autos de execução de título extrajudicial tendo por objeto contrato de prestação de serviços, impõe-se a regra de competência descrita nos artigos 63 e 64 do Código de Processo Civil.
2. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, do CPC.
2.1. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no § 3o do referido artigo somente se dá no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade na defesa do réu.
3. No caso dos autos, evidenciado que a escolha do foro não aconteceu de maneira aleatória e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato entabulado entre as partes.
4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.